Tribunal: TJDFT
Processo: 0726717-36.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-07-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0726717-36.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DANIELA LUIZA BENTO DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por Daniela Luiza Bento da Silva contra r. decisão proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara de Execução Fiscal do Distrito Federal que, nos autos da execução fiscal no 0711380-61.2020.8.07.0016 indeferiu o pedido de liberação dos valores bloqueados na conta da executada. No agravo, a agravante postula a concessão dos benefícios da justiça gratuita. Verifico que o mérito do recurso não versa exclusivamente sobre a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça, desse modo, compete a esta Relatora deferir o pedido ou determinar o recolhimento do preparo. A concessão da gratuidade de justiça deve ser devidamente comprovada, conforme prevê o art. 5o, LXXIV, da CF. Ademais, nos termos do art. 99, §2o, do CPC, é facultado ao Juiz, antes de analisar o pedido de gratuidade de justiça, determinar que a parte apresente documentos que comprovem o preenchimento dos requisitos necessários. Nesse contexto, oportunizo à agravante o prazo de 5 dias para juntar documentos que demonstrem os rendimentos auferidos. Desse modo, deverão ser juntadas aos autos as duas últimas declarações do imposto de renda e cópias dos dois últimos contracheques. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 6 de julho de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora